Tribunal: TJDFT
Processo: 0718225-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RENÚNCIA EXPRESSA AO CRÉDITO PRETENDIDO. HOMOLOGAÇÃO. EXTINÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL. RENÚNCIA. DESISTÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se, uma vez homologada a renúncia ao crédito, promovida pelo credor, pode haver a retomada do curso da fase de cumprimento de sentença.
2. A regra prevista no art. 771, parágrafo único, do CPC, preceitua que a fase de cumprimento de sentença é regida, de modo subsidiário, pelas normas relativas ao processo de execução.
3. O credor tem a faculdade de desistir do exercício da pretensão ao crédito, ainda que em relação apenas à parte do valor respectivo, nos moldes do art. 775, parágrafo único, do CPC. 3.1. No caso de desistência parcial o crédito subsiste parcialmente e o exercício da pretensão respectiva pode ser regularmente exercido pelo credor. 3.2. Além disso o credor pode optar por renunciar ao crédito, nos termos do art. 924, inc. IV, do CPC. Nessa hipótese, no entanto, não há mera desistência da tentativa de expropriação de bens pertencentes ao devedor, senão a própria renúncia ao valor que poderia ser satisfeito.
4. Caso em que o credor se manifestou expressamente no sentido da renúncia ao crédito e houve a homologação da referida renúncia pelo Juízo singular. 4.1. Logo, não pode o credor pretender retomar o exercício da pretensão ao crédito, por força dos próprios efeitos produzidos pela renúncia, além daqueles decorrentes da preclusão lógica, previstos no art. 507 do CPC.
5. De acordo com a regra prevista no art. 369 do CPC é facultado às partes o emprego de todos os meios legais, bem como dos moralmente legítimos, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do Juízo. 5.1. A simples articulação de argumentos em desarmonia com os elementos de prova trazidos aos autos não configura litigância de má-fé.
6. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.